Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA REPETITIVO No 1069. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à ora recorrente após ter sido submetida à cirurgia bariátrica.
2. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 3.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. Em que pese não ter sido demonstrada a alegada urgência, como fundamento para uma das tutelas emergenciais previstas nos artigos 294 e 300, ambos do CPC, afigura-se indene de dúvidas a aplicabilidade, para o caso, da tutela de evidência (art. 311 do CPC), pois não subsiste controvérsia fática. 4,1. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao Julgar o REsp no 1870834-SP, firmou o tema repetitivo no 1069, determinando a obrigatoriedade do custeio, pelo plano de saúde, em casos como o presente.
5. Assim, não há necessidade, no caso em exame, da demonstração de urgência ou emergência, pois o fundamento para o deferimento imediato da tutela em exame é a aplicação da regra prevista no art. 311 do CPC, diante da presença de todos os requisitos enumerados em seus incisos, em especial no inc. II. 5.1. Ressalte-se a fungibilidade entre as tutelas de urgência e de evidência, bastando que estejam caracterizados os respectivos requisitos justificadores.
6. Recurso conhecido e provido.